Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704690-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, JULIA MAINA DA SILVA SOARES DE ANDRADE EMBARGADO: JULIA MAINA DA SILVA SOARES DE ANDRADE, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI (ID 35937637) e por JULIA MAINA DA SILVA SOARES DE ANDRADE (ID 35319027) contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2022 15:49:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador